Tribunal: TJMT
Processo: 1009079-37.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009079-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ANTUNES ANGELO - CPF: 017.037.261-89 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO –
RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO –
CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM
MORA
-
PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES - RECURSO DESPROVIDO.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que

se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em
mora
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de
busca
e
apreensão.

“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.
(STJ - REsp nº 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009079-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE ANTUNES ANGELO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS HENRIQUE ANTUNES ANGELO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº

1026921-38.2021.8.11.0041
proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO.,
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Sustenta o agravante a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Alega que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois não foi constituída em mora, já que a notificação via AR retornou, com a informação “mudou-se”, não contendo a assinatura de recebimento pelo destinatário.

Defende que o Autor não mudou de endereço, residindo no mesmo local até hoje, o que se faz prova pelo comprovante de endereço juntado aos autos, sendo a informação dos correios inverídica e não representa a verdade.

Assevera que mesmo o Agravante não sendo notificado, a Agravada não tentou enviar outras notificações, muito menos protestou o título a realizar a notificação por edital de protesto, ou seja, não esgotando os meios de notificação.

Aduz que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação de processual vigente.

Alega que o STJ diante da Resp. 1.951.888/RS, afetou o recurso como repetitivo, suspendendo todas as ações de busca e apreensão, de modo que diante da afetação e suspensão das ações de Busca e Apreensão, não poderia o juízo de piso expedir mandado de busca e apreensão, o que caracteriza irregularidade e descumprimento de ordem do Tribunal Superior.

Narra que o comando legal disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 determina a notificação extrajudicial de forma pessoal ou via cartório, o que não ocorreu no caso concreto, já que a notificação nunca foi recebida pelo agravante, havendo afronta ao art. 248, § 2º do CPC, bem como a Súmula 429 STJ.

Requer, assim, a concessão da Tutela Antecipada Recursal, para suspender a decisão liminar de busca e apreensão, bem como, determinar a imediata restituição do veículo ao Agravante.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 128822165)

Contrarrazões ofertadas no id nº 129239191.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre
LUIS HENRIQUE ANTUNES ANGELO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº

1026921-38.2021.8.11.0041
proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO.,
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Alega que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois não foi constituída em mora, já que a notificação via AR retornou, com a informação “mudou-se”, não contendo a assinatura de recebimento pelo destinatário.

Defende que o Autor não mudou de endereço, residindo no mesmo local até hoje, o que se faz prova pelo comprovante de endereço juntado aos autos, sendo a informação dos correios inverídica e não representa a verdade.

Assevera que mesmo o Agravante não sendo notificado, a Agravada não tentou enviar outras notificações, muito menos protestou o título a realizar a notificação por edital de protesto, ou seja, não esgotando os meios de notificação.

Aduz que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação de processual vigente.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a restituição
do veículo ao Agravante.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

O autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo,
Veículo Marca: FIAT, Modelo: PALIO ATTRACT 1.0, Ano: 2014, Cor: CINZA, Placa: QBO5047, RENAVAM: 1027345511, CHASSI: 8AP196271F4106673
.
,
com o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente com parcela a partir de 23/02/2021 do contrato
de Cédula de Crédito Bancário , sob o n° 0115627187, no valor total de R$ 26.171,51, comprometendo-se a pagar em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 827,65 cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1ª parcela em 06/03/2018 e a última em 06/02/2022.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

No caso, entendo que embora a notificação (id nº 61757684) não tenha sido devidamente entregue no endereço do devedor, tal fato não pode ser imputado ao credor, ora agravado.

Isso porque, a notificação foi remetida para o endereço constante do contrato (id nº 61757677) sendo certo que a correspondência somente deixou de ser entregue pelo fato de o devedor ter se mudado do local, como se constata do AR juntado aos autos (id nº 61757684).

Segundo posicionamento adotado pelo STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Isso significa que cabe ao devedor informar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado, justamente para evitar situações como esta e para garantir que seja devidamente constituído em mora, possibilitando a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Com efeito, o agravante afirma que sempre esteve no local indicado no contrato, tanto é que as correspondências são para lá encaminhadas e recebidas normalmente, conforme faz prova o comprovante de endereço juntado aos autos. Todavia, é preciso analisar com cautela essa situação, principalmente pelo juiz do feito, após o oferecimento da contestação pelo devedor fiduciário.

Verifica-se que a expedição do mandado liminar de busca e apreensão e citação (id 67176469) foi para o mesmo endereço constante do contrato, porém, também, resultou infrutífera, conforme informações trazidas pelo meirinho, senão vejamos:

“
dirigi ao endereço e ali estando não foi possível proceder a busca e apreensão do referido bem , tendo em vista encontrar o imóvel fechado , casa de esquina, após bater palma e chamar não apareceu nenhum morador, por até o mesmo obter informações se o polo passivo reside ali. Razão pelo qual devolvo o mandado junto a secretaria para os fins legais
”
.
(id nº 70021903)

Sobre a matéria, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (
STJ - REsp: 1860426 RS).
(N.U 1006236-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DA CARTA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DE INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DO ENDEREÇO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a sua constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato (STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Agravante no contrato e retornou com a informação “mudou-se”. Dessa forma, até prova em contrário, o devedor foi constituído em mora, uma vez que a ele incumbia, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, informar ao credor fiduciário a alteração do seu endereço, e assim não procedeu.

Além disso, o credor procedeu ao protesto do título, o que sepulta, até prova robusta em contrário, a pretensão do agravante
”.
(N.U 1021955-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022